Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelos Autores no Id. 38199035, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator